Tribunal: TJES
Processo: 5001927-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001927-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA PEIXOTO MENGALIS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICÊNCIA COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Por ter restado demonstrado

que a fonte de renda da agravante é um salário mínimo mensal proveniente de aposentadoria, conforme se observa documentos presentes no id. 7584888, 7584889, 7584890
, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

2
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001927-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA PEIXOTO MENGALIS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA SIMADON - ES28590-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito ativo
, interposto por
MARIA HELENA PEIXOTO MENGALIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizado em face de
BANCO SAFRA S.A
,
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7311203), requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em uma nova análise dos autos, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmando na decisão que deferiu o pleito liminar (id. 7635774).

Isso porque, no caso em apreço, demonstrou o agravante, ainda que superficialmente, a existência dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, tendo em vista ter restado demonstrado que a fonte de renda da agravante é um salário mínimo mensal proveniente de aposentadoria, conforme se observa documentos presentes no id. 7584888, 7584889, 7584890.

Não há desconsiderar que a renda auferida pela parte agravante,
comprovada nos autos, autoriza a concessão da benesse, devendo ainda ser acentuado que, ainda que houvesse dúvida entre a possibilidade ou não do deferimento da pretendidas gratuidade da justiça, a solução deveria se dar em favor da pessoa que afirma a sua dificuldade financeira, a fim de que seja seja concretizado o propósito inserto na Carta Federal de prestação da assistência jurídica integral por parte do Estado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Inexistindo elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.
3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001452-92.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJE 14/9/2022) - destaque.

Desse modo e sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)